Tribunal: TJDFT
Processo: 0743305-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743305-55.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de JOAQUIM VILAS BOAS GONÇALVES, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de importunação sexual. Relata que, em 30/11/2022, foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, o qual foi cumprido no dia seguinte. Sustenta o impetrante que a Defesa solicitou, perante a VEP, em 5/12/2022, a concessão de liberdade com monitoramento eletrônico, mediante a comprovação de proposta de emprego recebida pelo paciente (Processo n. 0404086-63.2022.8.07.0015). Aduz que foram carreados aos autos do processo de execução todos os documentos necessários para a concessão do benefício, no entanto, até o momento da impetração do presente writ, o pedido defensivo não foi analisado pelo Juízo da VEP. Afirma que o Juízo da VEP condicionou a concessão do benefício à comprovação de emprego ou proposta de emprego, de modo que não deve ser mantida a prisão do paciente enquanto aguarda a apreciação do pedido. Requer, em liminar, a revogação da prisão do paciente, para que ele possa aguardar solto a análise do requerimento de concessão de liberdade mediante monitoramento eletrônico. Ao final, requer a concessão da ordem. Informações prestadas ao ID 42687145. É o breve relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, notadamente a partir das informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da VEP, o presente writ se mostra prematuro, visto que o pedido de concessão de prisão domiciliar via monitoração eletrônica como alternativa para o cumprimento da pena no regime semiaberto, na origem, ainda está pendente de apreciação do seu mérito. De acordo com as informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, restou decidido, nos autos do procedimento n. 0007891-31.2018.807.0015, a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência da Vara de Execuções Penais, desde que cumpridos alguns requisitos, entre eles a comprovação, para aqueles apenados que cumprem pena em regime semiaberto, na data da distribuição do processo de execução penal, que o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho. Assim, no caso concreto, determinou-se a intimação do apenado, ora paciente, para comprovação dos requisitos necessários para a concessão do monitoramento eletrônico. A Defesa apresentou proposta particular de emprego em favor do paciente e requereu a concessão do benefício da monitoração eletrônica, no entanto, a Seção Psicossocial da VEP certificou, em 13/9/2022, a ausência de documentos e/ou informação essenciais para prosseguimento da análise da regularidade da proposta particular de emprego. Devidamente intimada, a Defesa do paciente não apresentou os documentos faltantes para análise da proposta particular de emprego. Conforme informa a MM. Juíza da VEP, “diante da inviabilidade da análise do benefício do trabalho externo, que por sua vez, configurava requisito indispensável para a concessão da monitoração eletrônica, nos moldes da decisão proferida por mim nos autos do Pedido de Providências no 7891-31/2018, este Juízo determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do sentenciado, para iniciar o cumprimento da pena”. Assim, “o mandado de prisão foi cumprido em 02/12/2022 e aos 05/12/2022, a Defesa apresentou nos autos nova proposta particular de emprego, em favor do sentenciado. Em 06/12/2022, o feito foi remetido novamente à Seção Psicossocial desta VEP, para análise da viabilidade da proposta particular, ainda pendente de conclusão”. Por fim, a Magistrada aponta que “a análise da proposta particular de emprego está entre os incidentes da execução que recebem atendimento preferencial deste Juízo, seguindo, portanto, um trâmite mais célere justamente com o objetivo de manter o interesse do empregador na proposta oferecida”. Com efeito, a ausência de decisão definitiva acerca do pedido formulado no Juízo da VEP impede a apreciação do pedido veiculado nesta instância, porquanto não houve, até o momento, a manifestação do Juízo a quo acerca do pleito defensivo, estando, pois, ausente o interesse de agir. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão, nesse momento, incorreria em indevida supressão de instância. Nessa linha, esta 3a Turma Criminal já decidiu ser “inviável a tramitação de writ no qual se pretende a concessão de benefícios da execução penal sem que a autoridade competente tenha conhecido inicialmente do pedido, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1367342, 07234320620218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescento que não há flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada de ofício, visto que a Magistrada informou que o incidente formulado pelo paciente tem prioridade de tramitação. Enfatizo que eventual decisão da VEP acerca do pedido veiculado pelo apenado, ora paciente, em caso de inconformismo, deve ser atacada por meio de recurso de agravo em execução para este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/84. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 17 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador